Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO EM FACE DE DEVEDOR FALECIDO. PARTE ILEGÍTIMA. SUCESSÃO INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 110 do Código de Processo Civil (CPC) preceitua que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á substituição pelo seu espolio ou pelos seus sucessores. A sucessão processual prevista no referido artigo se aplica apenas às partes do processo, ou seja, é aplicado em relação às partes que já integram a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo da ação, cujo falecimento ocorra durante o curso do processo.
2. A pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não possui personalidade jurídica e sequer capacidade de ser parte, de modo que não há possibilidade jurídica de ser substituída na demanda. Logo, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, visto que a ação foi proposta em face de ente desprovido de personalidade jurídica.
3. Impossível a ocorrência de simples redirecionamento, razão pela qual deve ocorrer novo ajuizamento em face do espólio ou dos herdeiros do devedor.
4. Negou-se provimento ao recurso.